Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA. CANCELAMENTO DO CONVÊNIO ENTRE A RÉ E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESSARCIMENTO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.078/90. DANOS MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM VIRTUDE DO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento, de forma simples, de valor pago indevidamente. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00; lucros cessantes no valor de R$ 14.196,00 e repetição de indébito no valor de R$ 1.656,20.
2. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Porquanto. A autora se amolda ao conceito de consumidor previsto no art. 2o, caput, do referido diploma legal, por ser destinatária final dos serviços prestados pela ré (instituição de ensino), que se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput, do CDC.
3. Nos termos do art. 42, Parágrafo Único, da Lei n. 8.078/90, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 3.1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. 3.2. Quanto ao engano justificável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes). 3.3. No presente caso, embora as provas sejam conclusivas no sentido de que o valor pago pela autora é indevido, restou demonstrado o erro justificável da apelada. 3.4. De acordo com o comprovante, em 17/04/2023, a ré procedeu ao estorno da bolsa anteriormente concedida à filha da autora, diante do cancelamento do convênio com a instituição de ensino. Não havendo, portanto, que se falar em má-fé. Logo, a restituição deve se dar na forma simples.
4. Dano moral. Os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. Desta forma, o direito dá guarida à pretensão da requerente. 4.1. Ainda que se entenda pela existência de inadimplemento ou adimplemento insatisfatório da prestação dos serviços prestados pela ré, não há evidência nos autos de que houve violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da consumidora, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica, mas mero dissabor. 4.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 6. Por sua vez, em relação à pretensão de reparação civil por danos morais, ressalte-se que não há evidência nos autos no sentido de que houve violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da consumidora, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica. (07070146420208070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2021).
5. Dano material. A apelante requer, por fim, o pagamento a título de indenização de danos materiais, em virtude da oferta vendida pela requerida, onde garantia a economia com a bolsa (50%), pelo período de 2 anos, qual seja, um valor total de R$ 14.196,00. 5.1. A par do posterior cancelamento do convênio entabulado entre a instituição de ensino em que pretendia a matrícula da filha da autora e a ré, tem-se que a bolsa ofertada no site da ré contemplava apenas o período matutino, sendo que a requerente necessitava de uma bolsa para o período vespertino. Portanto, a filha da autora não teria direito ao benefício da bolsa. Sendo assim, não há se falar em lucros cessantes conforme pretende a autora.
6. A sentença condenou as partes ao pagamento das custas e honorários fixados na proporção de 10% do valor da condenação, sendo 40% custeados pela ré e 60% custeados pela autora. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação (R$ 828,10), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, apenas em relação à autora, mantida a proporção de 60%, conforme sentença.
7. Recurso improvido.